Tribunal: TJES
Processo: 5011810-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011810-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCENEA DOS SANTOS BARBOZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por DULCENEA DOS SANTOS BARBOZA (ora Recorrente) em face do BANCO PAN S.A. (ora Recorrido), aduzindo a requerente que nunca contratou um cartão consignado com o banco, e que supõe ter sido vítima de fraude. A petição inicial alega que a contratação indevida originou descontos em 2023 no valor de 82 prestações de R$ 44,90, e que a instituição financeira realizou um novo parcelamento sobre um crédito de 2016, sem sua autorização, embora a dívida original já tivesse sido quitada. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral.

2. A sentença (id n.º 14207910) objurgada reconheceu de ofício a coisa julgada material, extinguindo o feito sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso V do CPC.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14207911), a parte Recorrente, DULCENEA DOS SANTOS BARBOZA, busca a reforma da sentença. A recorrente alega que o entendimento da sentença não deve prevalecer porque, embora existam semelhanças entre o processo atual e a ação anterior (nº 0018023-32.2018.8.08.0012), os fatos versam sobre dívidas distintas. A recorrente afirma que o primeiro caso se referia a uma contratação de 2016 com 26 parcelas de R$ 73,72, enquanto a presente ação trata de um novo parcelamento indevido realizado em 2023, com 82 prestações de R$ 44,90. No mérito, a recorrente requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial de condenação da recorrida por danos morais e o pagamento de honorários advocatícios.

4. O BANCO PAN S.A., em contrarrazões (ID nº 14207914), argui a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade recursal. Argumenta que a parte recorrente não atacou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, mas apenas repetiu a pretensão inicial, o que seria motivo para o não conhecimento do recurso, conforme o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sob os fundamentos de que a pretensão está prescrita e de que o contrato é válido. A recorrida defende a aplicação da teoria
Actio Nata
, onde o prazo prescricional começa com a ciência do dano, que no caso ocorreu em 22/09/2016, data de assinatura do contrato, sendo que a ação foi proposta somente em 20/06/2024, mais de sete anos depois. Além disso, sustenta a inexistência de dano moral, a ausência de má-fé e a legalidade da contratação, juntando documentos que, segundo a sua defesa, comprovam a validade do negócio jurídico e a ciência da autora sobre o empréstimo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O recurso não merece provimento. A controvérsia central cinge-se à ocorrência de coisa julgada material, instituto que impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, conforme o art. 502 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica que deu origem aos descontos impugnados, o contrato de cartão de crédito consignado nº 711940460, já foi objeto de análise judicial definitiva nos autos do processo nº 0018023-32.2018.8.08.0012, que tramitou na 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica. Naquela oportunidade, o Poder Judiciário julgou a demanda improcedente, reconhecendo a validade da contratação. A obrigação em debate é de trato sucessivo, ou seja, seus efeitos se prolongam no tempo através de prestações periódicas (descontos mensais). Em casos como este, a sentença que analisa a validade da relação jurídica fundamental projeta seus efeitos para todas as parcelas futuras dela decorrentes. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas o que foi expressamente decidido, mas também todas as alegações e defesas que as partes poderiam ter suscitado a respeito daquela mesma questão. A parte recorrente alega que os descontos atuais decorrem de um "novo parcelamento" abusivo e não autorizado. Contudo, não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), deixando de apresentar qualquer indício que demonstre a formalização de um novo e distinto negócio jurídico. Os descontos que ora se questionam são, em verdade, a mera continuidade dos efeitos do contrato original, cuja legalidade já está acobertada pelo manto da coisa julgada. Permitir a rediscussão do tema a cada nova parcela de desconto seria atentar contra a segurança jurídica, finalidade precípua do instituto da coisa julgada. Inexistindo prova de fato novo ou modificativo da relação jurídica já sentenciada, a pretensão da recorrente esbarra no óbice intransponível do caso julgado. Desta forma, a manutenção da sentença que extinguiu o feito é a medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)